Tribunal: TJPA
Processo: 0816077-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816077-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALEXANDRE VINICIUS OLIVEIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0816077-16.2025.8.14.0000
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
EMBARGADO: ALEXANDRE VINÍCIUS OLIVEIRA DUARTE
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que desproveu agravo de instrumento interposto pela autarquia e manteve decisão liminar que autorizou o licenciamento de veículo adquirido pelo agravado sem o pagamento de multa de trânsito anterior à aquisição. O embargante sustenta a existência de obscuridade, omissão e erro de premissa no julgado, além de requerer, subsidiariamente, o afastamento da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de omissão, obscuridade ou erro material ao não enfrentar, de forma expressa, argumentos sobre a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, a responsabilidade propter rem, a impossibilidade técnica de cumprir a decisão judicial e a competência da PRF para notificação; (ii) estabelecer se há justa causa apta a afastar a multa cominatória imposta por descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada, tampouco para a reapreciação de argumentos já enfrentados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente todos os fundamentos suscitados, reconhecendo a legitimidade passiva do DETRAN/PA com base em sua responsabilidade pelo registro e operacionalização de restrições que impedem o licenciamento, ainda que a autuação tenha sido lavrada por outro ente federativo.

A alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da ordem judicial foi devidamente afastada com base em jurisprudência consolidada do TJPA, a qual reconhece o dever da autarquia de promover a desvinculação ou suspensão das restrições, ainda que oriundas de outro órgão autuador.

O acórdão embargado reconheceu, de forma fundamentada, que a responsabilidade propter rem e a ausência de notificação válida do atual proprietário não impedem o deferimento da tutela de urgência, diante da violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), bem como da plausibilidade do direito e do perigo de dano.

O pedido de afastamento da multa cominatória foi rejeitado por ausência de demonstração de justa causa, sendo insuficiente a alegação genérica de dificuldades operacionais para afastar o descumprimento de ordem judicial válida, conforme o art. 537, §1º, II, do CPC.

Constatou-se que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes, sendo o recurso manejado com o objetivo de rediscutir a decisão, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, obscuridade ou erro material os fundamentos expressamente enfrentados no acórdão, ainda que contrários ao interesse da parte embargante.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder por restrições administrativas que impedem o licenciamento de veículo, mesmo quando a infração tenha sido lavrada por outro órgão.

A alegação genérica de impossibilidade técnica não constitui justa causa apta a afastar a multa cominatória imposta pelo descumprimento de ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 537, §1º, II; CTB, art. 131, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0002901-87.2010.8.14.0045, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806485-79.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 10.03.2025;
TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0063143-78.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025;
TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0012963-94.2016.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado:

"

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DE TRÂNSITO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO SEM PAGAMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa de trânsito registrada em veículo adquirido posteriormente pelo agravado, autorizando o licenciamento e o pagamento do IPVA sem restrição e fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar na ação, ainda que a multa tenha sido aplicada por outro ente autuador; (ii) estabelecer se é válida a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa e permitir o licenciamento do veículo adquirido após a ocorrência da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva, pois, embora não tenha aplicado a penalidade, é o responsável pelo registro, controle e operacionalização das restrições administrativas que inviabilizam o licenciamento, nos termos do art. 22, II, do CTB.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a legitimidade do DETRAN em ações que discutem infrações registradas em seus sistemas, ainda que lavradas por outros entes autuadores.

Restou demonstrado que a infração ocorreu em momento anterior à aquisição e transferência do veículo pelo agravado, o que evidencia, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito à exclusão da penalidade.

O perigo de dano é patente, pois a exigência da multa impede o licenciamento e o pagamento do IPVA, restringindo o uso regular do veículo e expondo o proprietário a novas autuações.

A ausência de notificação válida do atual proprietário compromete a legalidade da cobrança da multa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), sendo aplicável a Súmula 127 do STJ.

A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder em demandas que visam à suspensão de penalidades de trânsito registradas em seus sistemas, ainda que lavradas por outros entes. Precedentes TJPA.

É ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa aplicada em momento anterior à aquisição, sem prévia notificação válida do proprietário atual.

A concessão de tutela provisória é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano decorrente da restrição administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 300 e 537, §1º, II; CTB, arts. 22, II, 131, §2º, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2998, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário; STJ, Súmula nº 127; TJPA, Apelação Cível nº 0001162-34.2003.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.05.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804796-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 0137429-89.2003.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 15.05.2024; TJ-PB, Remessa Necessária nº 0805796-18.2022.8.15.0181, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas; TJ-SP, Remessa Necessária nº 1012586-03.2024.8.26.0005, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 08.10.2024; TJ-MT, Remessa Necessária nº 1012391-05.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 29.04.2020.”

Nos presentes embargos de declaração (ID 31212029), o embargante, DETRAN/PA, sustenta que a decisão colegiada incorreu em vícios de obscuridade e omissão, apontando ainda a existência de erro de premissa na fundamentação do acórdão.

Alega a autarquia estadual que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente a questão da impossibilidade operacional do DETRAN/PA em cancelar autuações provenientes de outro órgão autuador, no caso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), destacando que o sistema nacional de trânsito é mantido pela SENATRAN – e não pelo DETRAN/PA – o que inviabilizaria tecnicamente a suspensão da cobrança.

Defende, ainda, que a responsabilidade pelo pagamento da multa é de natureza propter rem, conforme o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), norma cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2998, e que tais fundamentos não foram considerados no julgado, configurando omissão relevante.

Sustenta que o órgão estadual não detém competência para anular ou excluir multas lançadas por entes federais no sistema RENAINF, sob pena de violação à repartição de competências e ao princípio da legalidade. Também aponta que não é possível ao DETRAN comprovar ou negar o envio de notificação ao proprietário atual, eis que esse ônus recai exclusivamente sobre o órgão autuador.

Argumenta que o acórdão embargado, ao afirmar a legitimidade do DETRAN/PA e a viabilidade de cumprimento da ordem judicial, baseou-se em premissas equivocadas, desconsiderando limitações técnicas e normativas, além de ignorar precedente vinculante do STJ (REsp 1.293.522/PR), no qual se reconhece a ilegítima imposição de obrigações ao DETRAN estadual por atos administrativos de outros entes.

Ao final, o embargante requer:

o reconhecimento dos vícios apontados (omissão, obscuridade e erro de premissa);

a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA;

subsidiariamente, que se reconheça a justa causa para o descumprimento da ordem judicial, com o afastamento da multa cominatória imposta.

Em contrarrazões (ID 31229944), o embargado Alexandre Vinícius Oliveira Duarte defende a rejeição integral dos embargos, por considerar que o recurso interposto revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vícios que justifiquem a oposição de embargos aclaratórios.

Sustenta que o v. acórdão foi exauriente e preciso ao analisar todos os pontos suscitados, em especial a legitimidade do DETRAN/PA frente ao pedido de suspensão da multa e a impossibilidade de condicionamento do licenciamento à penalidade imposta antes da aquisição do veículo. Enfatiza que a decisão embargada fundamentou-se na jurisprudência consolidada, inclusive do STJ (Súmula 127), bem como nos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Reitera que a autarquia embargante atua como executora da restrição no sistema e, portanto, responde diretamente pelos efeitos da exigência indevida. Destaca que a alegada “impossibilidade técnica” já foi refutada por esta relatoria em decisão liminar (ID 29202990), por configurar conduta atentatória à dignidade da justiça.

Por fim, pugna pela manutenção da multa cominatória imposta ao DETRAN/PA, por entender ausente qualquer justa causa, sustentando que a autarquia permanece deliberadamente inerte, em violação à ordem judicial proferida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e obscuro por não ter enfrentado corretamente os seguintes pontos: (i) a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação à multa lavrada por outro ente (PRF); (ii) a impossibilidade técnica e jurídica de o DETRAN/PA cancelar autuações de outro órgão no sistema RENAINF; (iii) a responsabilidade propter rem do proprietário do veículo quanto ao pagamento da multa, conforme art. 131, §2º, do CTB; e (iv) a impossibilidade de comprovação, pelo DETRAN, de envio de notificação que seria de responsabilidade exclusiva da PRF. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da justa causa para o descumprimento da ordem judicial, com fundamento no art. 537, §1º, II, do CPC, a fim de afastar a multa cominatória.

No caso concreto, não se verifica os vícios apontados no julgado.

Todos os argumentos ora reproduzidos pelo embargante foram expressamente enfrentados e devidamente afastados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.

O voto recorrido foi claro ao afirmar que, não obstante a infração tenha sido lavrada por outro ente autuador, é o DETRAN/PA quem mantém o registro do veículo em seu sistema e, por consequência, promove a exigência de regularização para fins de licenciamento anual. Neste contexto, quando a multa impugnada compromete diretamente a regularidade do licenciamento, é legítima a postulação contra o órgão estadual que mantém e opera os sistemas que impedem tal regularização, sendo inafastável sua legitimidade para integrar a lide. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão, havendo atribuições do DETRAN dentro de sua esfera de competências legais, não há como ser acolhida a alegação de ilegitimidade passiva.

Este posicionamento, convém destacar, é firme e reiterado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente em demandas envolvendo restrições administrativas oriundas de infrações lavradas por entes diversos, mas operacionalizadas no sistema estadual de trânsito, conforme colacionado no voto embargado, bem como nos seguintes:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTAS DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de PEDRO PINHEIRO ARAÚJO FILHO para anular sentença de extinção sem resolução do mérito, julgar procedente a ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecer a nulidade das multas de trânsito e dos pontos registrados na CNH do autor, determinar a restituição do valor de R$ 319,22, corrigido e acrescido de juros, além da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático da apelação com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute multas de trânsito lavradas por outro órgão autuador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, V, do CPC e do art. 133, XII, do Regimento Interno do TJPA, o que se verifica no caso concreto, com fundamento na súmula 312 do STJ e precedentes correlatos.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo de ação que discute multas de trânsito, pois é responsável pelo licenciamento do veículo, arrecadação de multas e registro da pontuação na CNH, configurando-se relação de solidariedade funcional entre os entes do Sistema Nacional de Trânsito.

A ausência de competência originária para autuar não afasta a responsabilidade administrativa do DETRAN/PA, notadamente quando este exige o pagamento das penalidades para fins de licenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode julgar monocraticamente apelação quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores ou do próprio tribunal.

O DETRAN estadual possui legitimidade passiva em ações que discutem multas de trânsito e pontuação na CNH, ainda que a autuação tenha sido realizada por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito.

A responsabilidade administrativa do DETRAN permanece mesmo quando há ausência de sincronia com o sistema do órgão autuador, dada sua atuação na arrecadação e exigência de pagamento das multas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, e 1.011, I; CPC/1973, art. 515, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 312.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002901-87.2010.8.14.0045 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIDADE DO DETRAN/PA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo determinação para que o órgão realizasse a desvinculação de débitos anteriores à arrematação de veículo em leilão. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade jurídica e material de cumprir a obrigação imposta, alegando que a competência para suspender débitos de IPVA e inscrições em dívida ativa pertence à Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e demais órgãos autuadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui responsabilidade para desvincular débitos de veículos arrematados em leilão; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática impôs obrigação juridicamente impossível de ser cumprida pelo órgão agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A arrematação de veículo em hasta pública caracteriza aquisição originária, extinguindo os ônus incidentes sobre o bem, conforme interpretação do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN).

4.A responsabilidade pela desvinculação dos débitos recai sobre o órgão executivo de trânsito responsável pelo registro do veículo, nos termos dos artigos 25, §§ 1º e 2º, e 26 da Resolução 623/2016 do CONTRAN.

5.O DETRAN/PA, como órgão responsável pelo registro do veículo, deve promover a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o bem, independentemente da competência de outros entes para cobrança tributária.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que o arrematante de leilão judicial adquire o veículo livre de quaisquer encargos anteriores.

7.A alegação de obrigação impossível de ser cumprida não se sustenta, pois, a norma regulamentar e os precedentes consolidam a competência do DETRAN para o cumprimento da ordem judicial.

8.Não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.A arrematação de veículo em hasta pública extingue os ônus incidentes sobre o bem, sub-rogando-se os débitos no preço da arrematação.

2.Compete ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo proceder à desvinculação dos débitos anteriores à arrematação, conforme previsto na Resolução 623/2016 do CONTRAN.

3.A competência da Secretaria de Estado da Fazenda para cobrança de tributos não afasta o dever do DETRAN/PA de desvincular os débitos do veículo leiloado.

..........................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 130, parágrafo único; Resolução 623/2016 do CONTRAN, arts. 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.676.545, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2017; TJPA, AI nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.02.2020; TJPA, AI nº 0810481-61.2019.8.14.0000, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.04.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806485-79.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. LEILÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS DE IPVA ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE AO ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO DA LIDE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À AUTARQUIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer determinando a transferência de veículo arrematado em leilão, a emissão dos documentos de propriedade em nome do autor e a declaração de ausência de responsabilidade deste pelos débitos fiscais de IPVA anteriores à arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a demanda deveria tramitar perante o Juizado da Fazenda Pública em razão do IRDR nº 5 do TJPA;

(ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal em relação ao Estado do Pará;

(iii) apurar a responsabilidade do Estado do Pará e do DETRAN/PA quanto à regularização e desvinculação de débitos anteriores à arrematação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de competência do Juizado da Fazenda Pública é rejeitada, pois o objeto da ação não se enquadra no IRDR nº 5 do TJPA, restrito a demandas de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual.

4. A alegação de prescrição é afastada, pois o ajuizamento da ação em 2014 interrompe o prazo, retroagindo à data da propositura, tendo a demora na citação decorrido de falha do aparelho judiciário, não imputável ao autor, conforme entendimento do STJ (Tema 179).

5. A interrupção da prescrição contra um dos litisconsortes passivos solidários estende-se aos demais.

6. A arrematação em hasta pública constitui aquisição originária, de modo que os débitos anteriores, inclusive de IPVA, sub-rogam-se no preço da venda, não sendo exigíveis do arrematante.

7. O Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução CONTRAN nº 623/2016 atribuem ao Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN) a responsabilidade de desvincular débitos e ônus incidentes sobre veículos arrematados, viabilizando a transferência ao adquirente.

8. Não há discussão sobre cobrança de IPVA em si, mas sobre a omissão administrativa na baixa dos débitos, razão pela qual o Estado do Pará é parte ilegítima para integrar a lide, devendo ser excluído.

9. Mantém-se a condenação do DETRAN/PA, único responsável pela baixa de gravames e transferência do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado do Pará provido. Recurso do DETRAN/PA desprovido. Em remessa necessária, sentença reformada nos termos do provimento recursal.

Teses de julgamento:

1.

O IRDR nº 5 do TJPA não se aplica a demandas sobre desvinculação de débitos de veículos arrematados em leilão.

2.
A interrupção da prescrição em face de um litisconsorte solidário estende-se aos demais.

3.
A arrematação em hasta pública configura aquisição originária, isentando o arrematante dos débitos anteriores, que se sub-rogam no preço da venda.

4.
Compete ao DETRAN promover a desvinculação de débitos anteriores à arrematação e viabilizar a transferência do veículo.

5.
O Estado do Pará é parte ilegítima para responder em ações que tratam apenas da obrigação administrativa de baixa de débitos perante o órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 240, §1º;

CC, art. 204, §1º;

CTN, art. 130, parágrafo único;

CTB, art. 328, §§ 6º, 9º e 10;

Resolução CONTRAN nº 623/2016, art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 179 (REsp n. 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009);

STJ, AgInt no AREsp n. 2.765.513/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.04.2025;

STJ, AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.11.2020;

STJ, REsp n. 1.128.903/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 08.02.2011;

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0003002-61.2018.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.02.2024;

TJPA, Agravo de Instrumento 0814991-44.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025;

TJPA, Apelação Cível 0812877-22.2021.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063143-78.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO DETRAN RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I-Caso em exame

1-Embargos de Declaração opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante e manteve a sentença que julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o DETRAN-PA expeça e entregue ao autor sua Carteira Nacional de Habilitação-CNH, tendo ainda condenado o DETRAN-PA a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar se há omissão em relação ao argumento recursal de impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial pelo DETRAN/PA para emitir uma CNH sem que, com isso, usurpasse a competência legal e exclusiva do DETRAN/PI.

III-Razões de decidir

3-Apesar da alegação do Embargante quanto à omissão sobre a forma de cumprimento da obrigação diante da alegada impossibilidade no cumprimento da ordem, restou claro no julgado que “(...)
registrada no Estado do Pará a habilitação do Apelado, competente o DETRAN-PA para promover os processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do direito de dirigir, mesmo decorrentes de infrações cometidas em outro Estado da Federação.
”

4- Restou, ainda, consignado no julgado que
“Apesar de o Recorrente suscitar sua ilegitimidade passiva, tem-se que nos termos do art. 5º, I, da Resolução nº 723/2018 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, alterada pela Resolução nº 844/2021, cabe à autoridade do trânsito da circunscrição onde registrada a CNH do condutor, a realização dos procedimentos administrativos para imposição das penalidades de suspensão e de cassação do direito de dirigir”

5-
O STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir.

IV-Dispositivo

6- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, art. 1.025; art. 1.026, §2º;

CONTRAN, Resolução nº 723/2018, art. 5º, I; CONTRAN, Resolução nº 844/2021

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Pub. 24/04/2020; TJ-DF - EMD1 20090110486357 DF 0110486357APC, Rel. Des. não cadastrado, J.12/06/2013, Pub. 26/06/2013
;
TJ-AM - ED AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Nélia Caminha Jorge, J. 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Pub. 19/09/2016; TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Rel. Dalla Vecchia, J. 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016; TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 05/03/2018, Pub. 10/04/2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0012963-94.2016.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )

Somado a isso, é necessário ressaltar que a decisão proferida é de natureza liminar, proferida em juízo de cognição sumária, restringindo-se à apreciação da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano. Ficou consignado, de forma expressa, que ao menos nesse juízo preliminar, mostra-se plausível a pretensão do agravado de ver suspensa a cobrança de penalidade administrativa cuja origem se vincula a conduta do proprietário anterior, em data anterior à sua posse e domínio do bem.

Além disso, o acórdão reconheceu que o perigo de dano se faz presente na medida em que a manutenção da restrição administrativa inviabiliza o licenciamento e o pagamento do IPVA do veículo, comprometendo o uso legítimo do bem e sujeitando o agravado a autuações e sanções adicionais, inclusive de ordem criminal.

Importa sublinhar, ainda, que a medida liminar deferida — consistente na suspensão da cobrança da multa registrada sob o Auto de Infração nº T656718889 e na autorização para o licenciamento e pagamento do IPVA do veículo sem restrições relacionadas à mencionada penalidade — possui caráter provisório e é plenamente reversível, não implicando qualquer juízo definitivo quanto ao mérito da controvérsia, o qual será oportunamente examinado no curso do processo originário, inclusive com possibilidade de revogação da liminar, caso sobrevenham elementos em sentido contrário.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da multa cominatória, também não merece acolhimento. O acórdão embargado expressamente reconheceu que a astreinte fixada se deu no contexto de descumprimento de ordem judicial válida, e não houve demonstração inequívoca de justa causa ou de impossibilidade absoluta de cumprimento. Alegações genéricas de dificuldades operacionais não configuram, por si sós, excludente de responsabilidade pelo descumprimento de decisão judicial, sobretudo em sede de tutela de urgência. Assim, rejeita-se o pedido subsidiário.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025